Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704007-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MARILENE TRENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF pela qual, nos autos do cumprimento de sentença 0702128-35.2018.8.07.0006 movido por MARILENE TRENTO (agravada), rejeitada impugnação ao laudo de avaliação de imóvel da executada, ora agravante, e homologado o valor de R$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais) apresentado na certidão do Oficial de Justiça de ID 73891591 dos autos originários. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao laudo de avaliação de ID. 73891591 referente ao imóvel: lote 03, localizado na QS 03, RUA 432, Areal, Águas Claras-DF. Matrícula 246723, Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis. A parte exequente manifestou-se no ID. 77360960. DECIDO. O imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 2.150.000,00. O executado pretende a homologação no valor de R$ 2.380.000,00 ou nova avaliação. No caso dos autos não verifico a ocorrência de quaisquer da[s] hipóteses previstas no art. 873 do CPC. O Oficial de Justiça fundamentou o valor da avaliação do metro quadrado para alcance do valor final. Ademais, as duas avaliações foram realizada[s] com mais de um ano de diferença, o que pode justificar a divergência de valores. Assim, REJEITO a impugnação de ID. 75677089. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias” – ID 80690417 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 23138679), INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, ora agravante, alega que requereu nova avaliação do valor do imóvel, considerando que “o valor da avaliação não condiz com o mencionado no mercado atual”, juntando laudo elaborado em outro processo, referente ao mesmo imóvel, mas com valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais). Sustenta que “não é permitido que ao juízo a quo homologue um preço totalmente vil, pois verificou-se que na avaliação houve diminuição no valor do bem”, quando o que se verificou no mercado de imóveis foi valorização em razão das taxas de juros reduzidas para financiamentos imobiliários (ID 23138679, pp. 7-8). Aduz que “o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos produzidos nos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil” e que “ao fazer uma simples consulta em sites de venda observa-se que imóveis com essas características são vendidos por mais de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais)” (ID 23138679, p. 11). Afirma que “não possui condições de arcar com os honorários periciais, dispõe ainda que tem passado por dificuldades financeiras nos recentes tempos de crise em nosso país, ainda mais no cenário mundial vivido atualmente” (ID 23138679, p. 12). Argumenta que: “( ) estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) Elementos que evidenciam a probabilidade do direito, apresentando a questão de forma clara e objetiva, fazendo o cotejo analítico com base no ordenamento jurídico vigente e apresentando vários julgados que analisaram matéria idêntica à que aqui é apresentada. (ii) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que está ingressando no direito de propriedade da Agravante, além de que o bem penhorado pode ser expropriado por preço vil, sendo totalmente justificado a urgência no pleito para suspender qualquer ato expropriatório sobre o bem” – ID 23138679, pp. 14-15, grifos no original. Requer, ao final: “( ) i) Preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, no sentido de que ocorra a suspensão da sobre o imóvel de matrícula 246.723, haja vista, a existência de prejudicialidade externa sobre o imóvel penhorado, pois está em discussão o real valor. Sendo necessária a cassação imediata de qualquer medida de atos expropriatórios, bem como a imediata comunicação ao Juízo de Piso, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; ii) No mérito, o aceite por este Juízo dos motivos apresentados pela Agravante para a reforma da r. decisão agravada, vem requerer a suspensão imediata da execução sobre o bem penhorado, bem como que seja reformada a decisão que homologou o valor de avaliação do imóvel penhorado, devendo ser considerado o valor de acordo com padrões razoáveis de avaliação do bem em mercado, sob pena de prejuízos irreversíveis Agravante, homologando o valor do imóvel em R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais), conforme id 75677092 do processo de origem, por ser medida de direito e justiça; iii) Ainda no mérito, requer, a reforma da decisão de id 80690417, para que a Agravante não seja prejudicada devendo ser considerado o valor anexado no id 75677092, no valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais), justamente porque o magistrado não está adstrito ao laudo de avaliação” – ID 23138679, pp. 15-16. Preparo recolhido nos IDs 23138682 e 23138681. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferimento de impugnação a laudo de avaliação de imóvel, ID 80690417 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, MARILENE TRENTO (agravada) deu início a cumprimento de sentença em desfavor de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (agravante) fundada em título judicial transitado em julgado (ID 33188630 do processo originário). Frutíferas as pesquisas RENAJUD e ERIDF, a credora requereu a penhora de imóveis da construtora executada. A medida constritiva foi deferida sobre os imóveis de matrícula 246722 e 246723 no ID 66284420 (Rua 432, Quadra QS 3, Lotes 1 e 3, respectivamente, Águas Claras/DF, certidões dos imóveis no ID 65883435, todos do processo originário). Nos termos do laudo de avaliação de ID 73891589 do processo originário, datado de 5/10/2020, foi atribuído o valor de R$ 2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil reais) ao bem de matrícula 246723, situado no Lote 3, Rua 432, Quadra QS 3, Águas Claras/DF, objeto do presente recurso. A agravante sustenta que deve ser considerado o valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais), apurado em laudo de avaliação do mesmo imóvel, mas datado de 29/7/2019 (ID 75677092 do processo originário). E pugna, nesta sede, pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão que rejeitou sua impugnação. Muito bem. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil que: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” À vista do que se tem, não se pode ter como configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. Como bem destacado na decisão agravada, entre a confecção do laudo de avaliação que o agravante que ver prevalecer (datado de 29/7/2019) e o segundo (datado de 5/10/2020) decorreu 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Ou seja, o segundo é o mais atual, embora se tenha valor inferior (R$ 2.150.000,00) ao que anotado no laudo anterior (R$ 2.380.000,00). E fato do menor valor no segundo laudo de avaliação não significa, somente por isto, algum dos defeitos a que se refere o art. 873, CPC, especialmente porque constante em laudo a metodologia utilizada (“avaliação comparativa levando-se em conta o valor do metro quadrado em imóvel similar na região e pesquisa realizada junto à Comissão de Valores Imobiliários, telefone 32241011” - ID 73891589 do processo originário). De se ver que a denominação “Comissão” (retro), em vez de “Câmara” não passa de mero erro material facilmente identificável quando cotejado com o número de telefone anotado na sequência. Evidente que tal erro material não se presta a caracterizar erro na avaliação ou dolo do avaliador. Assim é que o decurso de tempo entre uma e outra avaliação (o que, em tese, presta-se a explicar divergência de valores de mercado para mais ou para menos), o fato de não se poder vislumbrar erro na avaliação ou dolo do avaliador, valor definido ao final que não pode ser tido como vil (afinal, avaliação que se pautou em análise comparativa e em pesquisa junto à CVI, valor que corresponde a 90,34% - noventa vírgula trinta e quatro por cento - daquele que o agravante quer ver prevalecer) são dados que, nesta sede e em juizo de cognição sumária, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME. Intime-se a agravada MARILENE TRENTO para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora